Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018418-54.2021.8.11.0000
Agravante: JOSE CARIAS DA SILVA NETO e J. CARIAS DA SILVA NETO - EPP
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE CARIAS DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1045767-40.2020.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a petição inicial, determinando a citação dos Requeridos para responderem a ação no prazo legal.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, a empresa J. CARIAS DA SILVA NETO – EPP não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade ilimitada da sociedade com relação ao seu único sócio, e ainda, diante da contrariedade dos fatos narrados pelo Ministério Público, ao reputá-la como empresa “fantasma” ou “de fachada”, por não possuir uma sede ou empregados contratados e apta a responder pelos seus atos em ação civil pública.
Argumentam que, a petição inicial mostra-se inepta, uma vez que, inobstante a atribuição aos Recorrentes da conduta de criação de empresa de fachada e prestação de serviços inexistentes, não houve a individualização da conduta dos Agravantes prevista na Lei de Improbidade, imputada de forma genérica.
Afirmam que, a seu ver, não se admite o requerimento de aplicação subsidiária das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, e ainda que, atribuído o fato de que a empresa é inexistente, não se pode pleitear pela aplicação de sanção de proibição de contratação com o poder público.
Alegam que, o Juízo de 1o Grau desconsiderou que, uma das testemunhas ouvidas em sede de Inquérito Policial, afirmou que o Sr. José Carias da Silva trabalhava na FAESP, em que pese não saber explicar a emissão de nota como pessoa jurídica ou se este tenha prestado serviços.
Aduzem que, não restaram demonstrados o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, a infringência aos princípios da Administração Pública, tampouco a ilicitude ou o dolo do agente, a justificar o recebimento da inicial.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese do necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor dos Agravantes e Outros, com a finalidade de se apurar irregularidades em convênios firmados entre a Assembleia Legislativa e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Estadual.
Narra o Autor na exordial que, fora deflagrada a operação “Convescote”, diante da notícia de fato que, agentes públicos supostamente desviavam recursos da Casa de Leis e do Tribunal de Contas, em benefício próprio, mediante utilização de convênios.
Segundo consta, o Secretário Executivo de Administração do Tribunal de Contas, Sr. Marco José da Silva, responsável pela administração e fiscalização de convênios e contratos, em conluio com preposta da Faespe, Sra. Jocilene Rodrigues de Assunção, sua cônjuge, convenceram o irmão daquele, Sr. José Carias da Silva, a criar uma empresa para fins de desvio de recursos públicos, mediante o recebimento de verbas sem qualquer prestação de serviços.
Depreende-se que, os relatórios de atividades que atestavam a suposta prestação de serviços, eram assinados por servidores, que também percebiam parte das verbas indevidas.
Convencido acerca de indícios suficientes da existência do ato de improbidade, não sendo o caso de rejeição da ação, o Juízo de 1o Grau recebeu a petição inicial, decisão contra a qual se insurgem os Agravantes.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, as questões de ilegitimidade passiva da sociedade empresarial, bem como de inépcia da inicial, não foram devidamente apreciadas pelo Juízo de 1o Grau.
Devidamente intimados do decreto de indisponibilidade de bens, os Agravantes, por meio de petição id. 47737844, optaram por apresentar as teses defensivas por ocasião da contestação.
Assim, a apreciação da matéria pelo Juízo ad quem implicaria em indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Superado tal ponto, o cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92, com a redação vigente à época da prolação da decisão agravada:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
Pertinente ainda, trazer à baila, o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021:
“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.
§ 6o A petição inicial observará o seguinte:
I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 6o-A O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil
§ 6o-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6o deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.
§ 7o Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”
Da análise da legislação de regência, verifica-se que, individualizada a conduta do réu, apontados elementos probatórios mínimos e havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para contestarem.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial. Este é o caso dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 STJ. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(...) Relativamente ao recebimento da inicial, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público.
4. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.
5. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória. (...)” (AgInt no AREsp 1823133/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 10/12/2021)
Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios suficientes de que, os Agravantes, em tese, teriam incorrido na prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que, contribuíram para que houvesse prejuízo ao erário e enriqueceram-se indevidamente, em razão do recebimento de verbas sem a devida prestação de serviço.
Em que pesem os esforços argumentativos vertidos pelos Recorrentes, estes não se desvencilharam das imputações, no sentido de que, diligências efetuadas no endereço da empresa, atestaram que no local residiam os genitores do Sr. José Carias da Silva, e ainda, que não consta nenhum registro de contratação de empregados em nome da sociedade, corroborando a tese de que esta fora criada somente com o intuito ardil.
De mesmo modo, nem mesmo o Sr. José Carias da Silva soube explicar o valor de mais de trezentos e sessenta mil depositados nas contas bancárias da empresa, consignando que, somente este movimentava as contas, e que não havia repassado autorização ou senha a terceiros, limitando-se a afirmar que não conferia os extratos bancários.
Assim, de rigor o recebimento da inicial e o processamento do feito, para se aferir, de forma percuciente, sobre eventual percebimento de valores indevidos e o prejuízo causado ao erário, encontrando-se demonstrados assim, em princípio, indícios de possível enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e inobservância aos princípios da Administração Pública, bem como, em sede de cognição sumária, o elemento volitivo dos agentes em alcançarem o resultado ilícito.
Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese dos Agravantes quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, de prejuízo ao erário ou de enriquecimento indevido, mormente se considerado que eventual comprovação das imputações será analisada após instrução probatória, inexistindo fundamento ou acervo probatório suficiente, a justificar in initio litis, a rejeição da petição inicial.
Conforme ressaltado anteriormente, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação, da inadequação da via eleita, ou ainda, face a ausência de elementos probatórios mínimos ou de indícios suficientes da veracidade dos fatos; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentação de contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
.